Tribunal: TJES
Processo: 5013435-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Auxílio-transporte
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013435-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013435-79.2023.8.08.0024

Recorrente:
MARIA APARECIDA DOS SANTOS

Recorrido:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE TRANSPORTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE “PASSE LIVRE”. AFIRMA A AUTORA SER PORTADORA DE DIABETES MELLITUS, LÚPUS ERITEMATOSO E POSSUIR NEOPLASIA MAMÁRIA COM METÁSTASE, DE MODO QUE PLEITEOU A CONCESSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO “PASSE LIVRE”. O REFERIDO BENEFÍCIO FOI NEGADO, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE A AUTORA NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DE DEFICIÊNCIA ESTABELECIDOS NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 213/2001.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA A PARTE RÉ CONDENADA A FORNECER-LHE O “PASSE LIVRE” PARA USO DOS TRANSPORTES COLETIVOS. ADUZ QUE HOUVE PEDIDO PARA REALIZAR PERÍCIA, CONTUDO O FEITO FOI JULGADO DE FORMA ANTECIPADA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA PROFERIDA DEVE SER MANTIDA, VEZ QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO COMPROVAM QUE A AUTORA POSSUI DEFICIÊNCIA FÍSICA. ALÉM DISSO, CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO

SENTENCIANTE:
“não restou demonstrada pela documentação encartada aos autos qualquer restrição de mobilidade da Requerente, sendo certo que a só hipossuficiência financeira e as dores decorrentes da doença não são suficientes para a concessão da benesse”
. ASSIM, NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PERÍCIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)